Tribunal: TJMT
Processo: 1020763-90.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020763-90.2021.8.11.0000
PACIENTE: FERNANDO APARECIDO GOMES LIMA, MARCELO ALBERTO DA SILVA
IMPETRANTE: JOSE DE ANCHIETA OLIVEIRA JUNIOR, CARLOS JUNIOR FERREIRA SILVA
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernando Aparecido Gomes Lima e Marcelo Alberto da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT.
Narra o impetrante que os pacientes foram condenados pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, sendo reconhecida a incidência da causa especial de diminuição de pena, restando ambos apenados com a reprimenda de 5 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, sendo, ainda, indeferido o direito de apelarem em liberdade.
Aduz que há manifesta ilegalidade na decisão objurgada, pois imposta pena inferior a oito anos e sendo primários os pacientes, o regime prisional deveria ser o semiaberto, merecendo ser deferido aos beneficiários o direito de recorrerem em liberdade.
É o essencial.
Os pacientes tiveram as prisões preventivas decretadas por ocasião das respectivas prisões em flagrante. Posteriormente, nos Habeas Corpus n. 1014969-88.2021.8.11.0000 e n. 1014796-64.2021.8.11.0000, o Colegiado ratificou a decisão proferida em primeiro grau, reconhecendo como idôneos os fundamentos da constrição cautelar.
Após prolatada a sentença condenatória, o magistrado singular manteve a constrição cautelar, por entender como persistentes os motivos que ensejaram a decretação, o que vem sendo admitido por esta Corte.
Outrossim, quanto ao regime prisional, foi estabelecido o inicial fechado, ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que não destoa da jurisprudência desta Corte e também dos precedentes do STJ.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Dispenso as informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator